Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716760-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: AMANDA DIAS MATIAS BRAGA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 71375830 – págs. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco Financiamentos S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia, que determinou a juntada do documento comprobatório da entrega de carta no endereço da parte ré quanto à mora alegada, como condição para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta que a constituição em mora foi demonstrada por meio do envio de notificação ao endereço residencial da parte ré, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 c/c art. 15 a Lei no 9.492/97, ainda que não recebida em razão de ausência momentânea da destinatária. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a validade da notificação enviada para o endereço contratual. Em provimento definitivo, requer a reforma da decisão recorrida”. Acrescente-se que por intermédio da referida decisão, a antecipação de tutela pretendida foi indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado sem resolução do mérito, em razão do pedido de desistência formulado pela parte autora/agravante. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator